Tribunal: TJDFT
Processo: 0711710-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ADVENTO DA LEI 13.964/19. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. ATICIPIDADE. TESE AFASTADA. PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1 - Os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2 - O acórdão vergastado analisou minuciosamente a hipótese submetida à analisa por esta c. Turma Criminal, concluindo que, mesmo com o advento da Lei 13.964/2019, que passou a condicionar a ação pública à representação do ofendido, no caso dos autos, a denúncia foi oferecida antes da edição da referida Lei, além do mais, restou notório nos autos a inequívoca manifestação do interesse da vítima na instauração da ação penal.
3 – Não há que se falar em omissão quanto à tese defensiva da aticipidade da conduta, porquanto o julgado, em virtude dos robustos elementos colacionados ao caderno processual, concluiu que a conduta do embargante se enquadra nos moldes do que preconiza o art. 171, caput, do CP.
4 – Portanto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou todas as teses alegadas pela defesa, de modo que resta inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento, pois o recurso de embargos declaratórios somente é cabível para suprir contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão do acórdão, conforme limites previstos no artigo 619 do código de processo penal.
5 – Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.